Tribunal: STF
Processo: AP 470
Classe: AP
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-12-06
Data de publicação: 2007-12-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. EXPEDIÇÃO DE
   CARTAS DE ORDEM INDEPENDENTEMENTE DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DE
   RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. DECISÃO DO PLENÁRIO DA CORTE. IMPUGNAÇÃO
   POR AGRAVO REGIMENTAL. NÃO-CONHECIMENTO. INTERROGATÓRIOS.
   ORGANIZAÇÃO DO CALENDÁRIO DE MODO QUE AS DATAS DAS AUDIÊNCIAS
   REALIZADAS EM DIFERENTES ESTADOS DA FEDERAÇÃO NÃO COINCIDAM.
   PARTICIPAÇÃO DOS CO-REUS. CARÁTER FACULTATIVO. INTIMAÇÃO DOS
   DEFENSORES NO JUÍZO DEPRECADO.
        Não se conhece de Agravo
   Regimental contra decisão do relator que simplesmente dá
   cumprimento ao que decidido pelo Plenário da Corte.
        É legítimo,
   em face do que dispõe o artigo 188 do CPP, que as defesas dos
   co-réus participem dos interrogatórios de outros réus.
        Deve
   ser franqueada à defesa de cada réu a oportunidade de
   participação no interrogatório dos demais co-réus, evitando-se a
   coincidência de datas, mas a cada um cabe decidir sobre a
   conveniência de comparecer ou não à audiência.
        Este Tribunal
   possui jurisprudência reiterada no sentido da desnecessidade da
   intimação dos defensores do réu pelo juízo deprecado, quando da
   oitiva de testemunhas por carta precatória, bastando que a defesa
   seja intimada da expedição da carta.
Precedentes citados.